Tribunal: TJMT
Processo: 1006634-46.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006634-46.2022
AGRAVANTE: WAGNER ANDRADE ZILIANI.
AGRAVADO: IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ LTDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA “SUSTAÇÃO” DE PROTESTO CONDICIONADA A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – LIMINAR RECURSAL DEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por WAGNER ANDRADE ZILIANI, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Anulação de Duplicata c/c Cancelamento de Protesto e Indenização por Danos Morais n.o 1033308-69.2021.8.11.0041, indeferiu a tutela de urgência requerida pelo agravante, para que se suspenda o protesto da duplicata mercantil, no valor de R$ 222.691,40.
Em breve síntese, a parte recorrente sustenta que:
- teve lavrado em seu desfavor, por indicação da agravada, protesto de duplicata mercantil no valor de R$222.691,40, circunstância que o levou, após ciência do ato, a ajuizar ação de ação declaratória de inexistência de débito c/c anulação de duplicata c/c cancelamento de protesto e indenização por danos morais;
- formulou na exordial, pedido de tutela antecipada de urgência, a fim de que fosse determinado o cancelamento ou a suspensão dos efeitos do protesto, dada a ilegitimidade para responder à cobrança;
- o juízo singular postergou a análise do pedido para após a contestação, vindo a indeferi-lo;
- na data de 05 de janeiro de 2021, prestando auxílio a seu avô, Sr. Luiz Carlos Ziliani, que se encontrava com saúde debilitada e com fortes dores abdominais, compareceu ao estabelecimento da agravada, a fim de que fosse o mesmo atendido;
- tendo em vista a condição de acompanhante e a debilidade do avô, então com 86 anos de idade, foi solicitado ao agravante que assinasse os documentos correlatos à internação, bem como, realizasse um depósito antecipado no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) relativo ao atendimento e internação;
- na oportunidade, feito o depósito, informou que o próprio paciente (avô) se responsabilizaria financeiramente pelo procedimento, mesmo assim, foi-lhe exigido a assinatura no contrato, sob alegação de que posteriormente se colheria a assinatura do paciente, em substituição à sua, a fim de regularizar a relação entre as partes;
- através dos filhos do de cujus foram realizados outros pagamentos além daquele orçado no dia em que acompanhou o seu avô no primeiro atendimento (na ordem de R$94.629,75, e principalmente pelo fato de não ter responsabilidade pelo débito, ato contínuo ao recebimento da cobrança, manifestou de forma expressa a impossibilidade de aceitar a duplicata, bem como de realizar o pagamento, solicitando formalmente ao agravado, que apresentasse a relação dos serviços prestados, materiais, etc., de modo a saber o que compunha a “conta”, e encaminhar a quem de direito.
Desse modo, requer a concessão da tutela de urgência, para que seja determinado o imediato cancelamento, ou suspensão dos efeitos do protesto lavrado, estribado na Duplicata Mercantil no 178219, independente do pagamento de qualquer emolumento, bem como, proibir que esse promova a inserção do seu nome em qualquer banco de dados negativador de crédito (SERASA, SPC) até a prolação de decisão definitiva na ação.
Ao final, pede o provimento do recurso, a fim de confirmar a tutela de urgência concedida.
Em breve relato, era o que merecia apreço.
Decido.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
O deferimento da tutela de urgência condiciona-se à comprovação dos elementos exigidos pelo artigo 300, CPC, quais sejam, a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
O perigo de dano e risco ao resultado útil do processo devem ser lidos como "perigo na demora" para caracterização da urgência - essa leitura permitirá uma adequada compreensão da técnica processual à luz da tutela dos direitos (...) A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grua de refutação nesses elementos. Para bem valorar a probabilidade do direito, deve o juiz considerar ainda: (i) o valor do bem jurídico ameaçado ou violado; (ii) a dificuldade de o autor provar a sua alegação; (iii) a credibilidade da alegação, de acordo com as regras de experiência (art. 375); e, (iv) a própria urgência alegada pelo autor. (Luiz Guilherme Marinoni. Novo Curso de Processo Civil. Vol. 2. Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum. 2a edição. Revista dos Tribunais. p. 209 e 213).
Ainda, conforme orientação da doutrina:
a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como fumus boni júris) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como periculum in mora). (Fredie Didier Jr. Curso de Direito Processual Civil, Conforme Novo CPC e as Leis n. 13.015/14 e 13.058/14. Vol. 2. 10a edição. Ed. JusPodium. p. 594).
No caso, muito embora o próprio recorrente não negue que assinou o contrato de serviço hospitalares, assim procedeu somente na condição de acompanhante e, diante da debilidade do avô, então com 86 anos de idade, lhe foi solicitado um depósito antecipado no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) relativo ao atendimento e internação.
Frisa-se, ainda que, feito o depósito, o agravante informou que o próprio paciente (avô) se responsabilizaria financeiramente pelo procedimento, mesmo assim, foi-lhe exigido a assinatura no contrato, sob alegação de que posteriormente se colheria a assinatura do paciente, em substituição à sua, a fim de regularizar a relação entre as partes.
Da análise detida dos autos, nota-se que a controvérsia instaurada, determinante ao caso, diz respeito sobre a relação jurídica entabulada, a fim de resolver se o protesto é devido.
Assim, malgrado haja necessidade de os fatos apontados na inicial serem objeto de dilação probatória mais ampla, tenho que as provas já colacionadas são suficientes a demonstrar – em sede de cognição sumária – a plausibilidade das informações trazidas e do direito invocado, bem como o inequívoco perigo de dano à parte agravante, haja vista as sabidas restrições/dificuldades decorrentes do protesto.
Dessa forma, presente a demonstração da probabilidade do direito, bem como o perigo de dano – aliados à facilitada reversibilidade da medida – tenho que a concessão da tutela de urgência é a providência mais adequada a ser adotada.
Com essas considerações, DEFIRO a liminar recursal vindicada. Oficie-se o Cartório do 4o Ofício de Cuiabá para que proceda com a imediata sustação de protesto do boleto no 178219 (id. 124705184).
Notifique-se o r. Juízo a quo para prestar as informações que entender necessárias.
Intimem-se as partes agravadas, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentarem contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator